Tribunal: TJES
Processo: 5000642-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE ALTOE
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA NUNES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000642-90.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ANDRE ALTOE

RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA NUNES e DANIEL NUNES DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSENCIA DE CERCEAMENTO. ESPOSA DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese dos fatos, REQUERENTES que na data de 30/10/2022, por volta das 21h00min, o REQUERENTE DANIEL, saiu de sua residência em direção à casa de sua noiva, passando pelo Centro da cidade, quando parou ver uns amigos que estavam em frente ao bar CALIMAN, situado na Av. Augusto Pestana, onde estaria acontecendo uma comemoração por conta das eleições presidenciais. Informa ainda os REQUERENTE que quando estava saindo com sua moto o REQUERIDO apareceu conduzindo o veículo TOYOTA HILUX, supostamente em alta velocidade, bem como supostamente de forma imprudente trafegou por entre as pessoas que estavam no local. Alega ainda os REQUERENTES que o REQUERIDO de forma abrupta jogou o carro em cima do REQUERENTE DANIEL, que caiu da moto, sofrendo lesões físicas e diversas avarias em sua moto. Desta forma relada também os REQUERENTES “‘que lateralmente outras pessoas que estavam perto, quase foram atropeladas completamente”. Diz ainda os REQUERENTE que REQUERIDO fugiu imediatamente do local, de modo que as pessoas que estavam no lugar seguiram o mesmo até conseguir pará-lo logo adiante e chamar a polícia, que teria testemunha do fato acima narrado e que o REQUERIDO estava embriagado.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto, senão vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores e IMPROCEDENTE O CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

CONDENAR o requerido a arcar com o pagamento de R$ 2.342,00 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais), a título de reparação por danos materiais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação; CONDENAR o requerido a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a proprietária do veículo (MARIA AUXILIADORA NUNES) e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor que conduzia o veículo (DANIEL NUNES DE SOUZA) valores estes a serem corrigidos a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando a necessidade de perícia da moto para comprovar as avarias provocadas no acidente, bem como o cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de uma testemunha (Esposa do Recorrente).

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, entendo que a presente preliminar deve ser rejeitada, haja vista a desnecessidade de qualquer prova técnica que justifique a complexidade da causa. Os mestres Theotônio Negrão e José Roberto E. Gouvêa, na obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª Edição, Editora Saraiva, pág. 1602, citam o seguinte entendimento:
A menor complexidade da causa, para a fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
(FPJC, En. 54). Por estas razões,
rejeito
a preliminar suscitada. Demais disso, por força do art. 405 do Código de Processo Civil, serve o boletim de ocorrência como prova, vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve o mesmo prevalecer como elemento de convicção.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da desnecessidade de perícia, bem como constatada que os Recorridos não contribuíram para a ocorrência do acidente indicado, e por fim, a desnecessidade da oitiva da testemunha, esposa do Recorrente, por não haver isenção necessária na forma do art. 447 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito.
Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Para que a presente ação seja julgada procedente, deve a parte autora comprovar, que o réu foi quem causou o acidente descrito na inicial, bem como que sofreu danos materiais e morais. Neste sentido, é fato incontroverso que o causador do acidente foi o réu, tendo em vista a sua própria declaração feita em contestação e na audiência de instrução, sendo necessário analisar os danos requeridos.

No que tange aos danos materiais sofridos, a parte autora traz orçamentos em
Ids. 20908135, 20908137 e 20908140
, porém, as peças que constam presentes nos orçamentos foram contestadas pelo réu, onde alega que pouco foi danificado, além de indicar que outros danos foram provocados por pessoas que estavam no entorno do acidente. Ocorre que tal fato não foi comprovado, onde, na audiência de instrução, as testemunhas ouvidas pela parte autora, informaram que nenhuma pessoa praticou qualquer ato para danificar a moto, testemunhas presentes. Já a informante ouvida pelo réu, declarou que não presenciou os fatos, chegando ao local como advogada do réu.

Sendo assim, logra êxito o autor em demonstrar os danos materiais, devendo o réu arcar com o pagamento conserto do veículo sob o valor de R$ 2.342,00 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais) que é compatível com o orçamento de menor valor apresentado no ID. 20908140. Por fim, no que concerne aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Destarte, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão de imprudência da parte ré, colocando em risco a integridade física e a vida da parte autora, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Soma-se a isso o tempo que o veículo fica avariado, o valor a ser desprendido e a subtração do uso normal do bem, decorrente do acidente. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor. Por fim, certo é que o dano moral se apresenta neste caso, em especial, porque o requerido se negou a cumprir com sua obrigação, mesmo ciente de sua culpa pelas regras de trânsito, obrigando o autor a buscar a justiça. Ademais, na justiça, com todas essas condições desfavoráveis, negou-se a apresentar proposta razoável de acordo.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a proprietária do veículo e de R$ 5.000,00 para o autor que conduzia o veículo encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido contraposto, este é improcedente, tendo em vista que em nenhum momento o réu demonstra ter sofrido os constrangimentos conforme o requerimento em contestação. Ao contrário, pelos depoimentos e declarações colhidas em audiência, vão em via contrária, uma vez que foi relatado que foi ele quem provocou o acidente e tentou se evadir do local após o acidente.

Ademais, em nenhum momento o réu atribuiu aos autores qualquer ofensas sofrida, informando que sofreu ameaças de pessoas que estavam no local do acidente, além de apresentar documentos em nome da sua esposa, que não faz parte deste processo. Sendo assim, improcedente é o pedido contraposto
.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)